Tribunal: TJDFT
Processo: 0721965-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0721965-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: TICO SUPERMERCADO EIRELI - EPP, EVANDO LUCIANO DOS REIS SILVA D E C I S Ã O Por intermédio do presente agravo de instrumento Itaú Unibanco S.A. pretende a reforma da decisão proferida pela MMa. Juíza da Vara Cível de Planaltina, que indeferiu o pedido de realização de pesquisa nos sistemas Infojud e Renajud para localização de bens dos agravados, bem como de decretação da indisponibilidade de bens no sistema CNIB. Em suas razões, o agravante alega que, embora as diligências anteriores tenham restado infrutíferas, ainda existe a possibilidade de localizar bens dos agravados e que tem o direito de requerer informações através do Poder Judiciário para efetivar o recebimento de seu crédito. Argumenta que a efetividade da prestação jurisdicional é interesse tanto do exequente quanto do próprio Poder Judiciário. Aduz que não é necessário o esgotamento das vias extrajudiciais para realização de pesquisas e penhora via Sisbajud, Infojud e Renajud. Assevera que a negativa de tais medidas configura violação ao princípio da efetividade da execução. Sustenta que o direito à privacidade e à intimidade patrimonial do devedor não pode prevalecer sobre o direito do credor de receber seu crédito e o dever do Estado de prestar tutela jurisdicional eficiente. Colaciona jurisprudência que entende abonar sua tese. Requer a concessão de “efeito ativo” ao recurso para “realização de pesquisas por meio dos sistemas INFOJUD, SISBAJUD e RENAJUD, para localizar bens passíveis de penhora em nome da Agravada, bem como a decretação de indisponibilidade de bens da parte executada na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB)”. Ao final, requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar que pretende deferida. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Inicialmente, cumpre registrar que o pedido de realização de nova busca por bens passíveis de penhora em nome dos agravados, pelo Sistema Sisbajud, não foi formulado perante o Juízo a quo na petição que deu ensejo a decisão ora agravada, de modo que o conhecimento desse pedido, nesta instância recursal, pode configurar inovação recursal e supressão de instância. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação da pretensão recursal postulada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Quanto à probabilidade do direito alegado, convém consignar que as pesquisas aos sistemas Infojud e Renajud foram realizadas em 16/11/20 (ID no 77219776, dos autos de origem), havendo diversos precedentes desta egrégia Corte de Justiça no sentido de que é cabível a renovação de consulta aos sistemas de pesquisa, caso tenha transcorrido tempo razoável desde a última consulta (acórdãos nos 1807312, 1781349, 1800722, 1244671, dentre outros). Nesse cenário, numa análise prelibatória, em tese, seria razoável a reiteração de pesquisa de bens nesses sistemas, haja vista a possibilidade de alteração na situação econômica da parte agravada. Por outro lado, conforme enunciado do art. 2o, do provimento 39/2014, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens -CNIB, "tem por finalidade a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidade nela cadastrada". Portanto, denota-se que o referido sistema não foi criado para atender aos pedidos de pesquisa de bens de devedores. Não obstante, verifica-se que o periculum in mora não restou efetivamente comprovado nos autos, uma vez que o agravante não demonstrou qualquer fato objetivo que revelasse, de modo concreto, o risco de dano grave ou de difícil reparação que deva ser afastado pelo provimento jurisdicional positivo e imediato pretendido. Destaque-se que não é tarefa deste Relator intuir ou supor quais sejam os danos e a urgência não declarados pelo recorrente, que não se desincumbe de tal obrigação apenas utilizando expressões genéricas do texto legal, sem elaborar qualquer linha argumentativa acerca do preenchimento dos requisitos para concessão da liminar que pretende deferida. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal postulada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, ao recurso, no prazo legal. Além disso, intime-se a agravante para, querendo, se manifestar sobre o conhecimento do pedido de busca por bens penhoráveis por meio do sistema Sisbajud, no prazo de cinco (5) dias, a teor do que consta nos arts. 10 e 932, parágrafo único, ambos, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator